Tribunal: TJDFT
Processo: 0734907-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734907-53.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA RECORRIDO: SILVONEY BATISTA ANZOLIN DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo Interno contra Decisão Monocrática por meio da qual não foi conhecida Apelação. 2. A legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 489, §1o, inciso VI, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 203, §1o, e 988, inciso II, sustentando ser cabível a apelação se a decisão proferida no cumprimento de sentença extinguir o processo ou uma fase processual, razão pela qual não haveria que se falar em erro grosseiro in casu. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e, subsidiariamente, ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 203, §1o, e 988, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1484788 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 4/7/2024). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024